Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-15.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002182-15.2017.8.14.0125

APELANTE: MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença (
fls. 202/204 – ID 4338573
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do CPB) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II do CPB), na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido cominada a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 217/222 – ID 4338574
), o apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, pelo que demandou a realização de novo júri, na forma do art. 593, inciso III, alínea d) c/c §3º do CPP.

Em sede de contrarrazões (
fls. 224/229 – ID 4338574
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 259/262 – ID 4338575
)
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que
o denunciado
MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA,
no dia 25/03/2017, por volta das 23h, na rua Ipiranga, bairro Beira Rio, nesta cidade, matou a vítima Tatiane Maria Gomes e tentou ceifar a vida de Francinaldo Fernandes de Amorim (que não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos.

Narra que no dia e local mencionados, Francinaldo Fernandes, conhecido como Túlio, e Tatiana Maria Gomes, estavam conversando, na companhia de Reginaldo Ferreira da Silva, quando foram surpreendidos por 02 (dois) homens em uma motocicleta Titan vermelha.

O condutor da moto, ainda desconhecido, estava com um capacete de viseira preta já o carona, identificado como sendo o denunciado Miguel Gomes de Oliveira, desceu do veículo e disparou um tiro de revólver contra Francinaldo, atingindo-o na sua virilha. Após a mencionada vítima tentar conter o ímpeto criminoso de Miguel, sofreu nova agressão, tendo um projétil da referida arma atingido suas costas.

A vítima Tatiane Maria Gomes, que estava de costas para a via pública, levou um tiro de revólver perpetrado por Miguel Gomes, disparo esse que foi fatal, pelo que Tatiana evoluiu a óbito no local. Presenciaram tal homicídio consumado o ofendido Francinaldo Fernandes de Amorim e a testemunha Reginaldo Ferreira da Silva.

Policiais militares em serviço no Posto Policial da Beira Rio foram acionados por um moto taxista, que os informou sobre um tiroteio na rua lpiranga. Após a realização de diligências e, chegaram ao local e encontraram Tatiana Maria morta e Francinaldo ferido. De Imediato prestaram socorro a Francinaldo, levando-o para o Hospital Municipal, tendo ele relatado aos policiais sobre a autoria do crime em voga.

Tomando conhecimento de que Miguel Gomes de Oliveira havia cometido as práticas delitivas narradas, os policiais localizaram e prenderam o denunciado na casa de Claebs Ferreira da Silva (Rua Carlos Chagas, n° 195, bairro Centro, São Geraldo do Araguaia), conduzindo-o para a Delegacia de Polícia local.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso nos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do CPB) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II do CPB), na forma do art. 69 do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, aduzindo, em suma, que não foram produzidas provas judiciais capazes de demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual, pugna pela realização de novo julgamento.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado consumado praticado em face da vítima Tatiane Maria Gomes foi demonstrada através do Laudo Necroscópico (
fls. 131/132 – ID 4338570
), atestando que a vítima evoluiu a óbito por hemorragia interna decorrente de ação perfuro contundente causada por dois disparos de arma de fogo que lhe atingiram

o coração, pulmão e fígado.

Do mesmo modo, a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado em face do ofendido Francinaldo Fernandes de Amorim, bem como a autoria de ambos os ilícitos imputados ao réu foram demonstradas pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva pela referida vítima sobrevivente, conforme consta no termo de declaração de
fl. 305 – ID 4338579
e pelo auto de reconhecimento de
fl. 279 – ID 4338577,
corroborados pelos depoimentos prestados na sessão do Tribunal

do Júri dos policiais militares Raimundo Nonato dos Santos e José Reinaldo Silva de Souza, os quais efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Com efeito, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o acusado Miguel Gomes de Oliveira foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da primeira ofendida e causaram as lesões da vítima sobrevivente, a qual não evoluiu a óbito por circunstancias alheias a vontade do acusado.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena fixada, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo Magistrado Presidente do Júri
,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de agosto de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 09/08/2022